Tribunal: STF
Processo: Rcl 68593
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA EM RAZÃO DE CRITÉRIOS REGIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



     I – Precedentes deste Supremo Tribunal Federal entendem pela inconstitucionalidade do estabelecimento de cotas regionais em exames vestibulares em razão de critérios geográficos. Ressalva de ponto de vista pessoal em sentido diverso. 



    II- O critério estabelecido pela Universidade Federal do Maranhão, criou preferências entre brasileiros, o que - segundo a posição majoritária desta Corte - é vedado pela Constituição da República de 1988.



    III – Efeitos ex nunc à decisão por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, assegurado o direito da agravante em igualdade de condições. 



    IV - Agravo regimental desprovido.